Tribunal: TJMT
Processo: 1077966-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077966-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CONSORCIO MATO GROSSO ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 36.581.069/0001-01 (RECORRENTE), MARIA VITORIA CAMPOS TRELLES - CPF: 013.115.701-95 (ADVOGADO), MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR - CPF: 039.147.211-97 (ADVOGADO), CONSORCIO MATO GROSSO II ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 39.430.563/0001-55 (RECORRENTE), CONSORCIO MATO GROSSO III ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 39.398.885/0001-64 (RECORRENTE), CONSORCIO MATO GROSSO IV ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 39.374.554/0001-94 (RECORRENTE), ELAINE LIVIA SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 10.720.394/0001-06 (RECORRIDO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), ELAINE LIVIA SOUZA - CPF: 948.619.941-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Peço vista dos autos para o Plenário Virtual de 25 a 28 de agosto de 2025. PLENÁRIO VIRTUAL DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2025. DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para acompanhá-lo apenas no desprovimento das preliminares (ausência de fundamentação e cerceamento). No mérito, divirjo para dar provimento ao recurso, pois o contrato afasta rescisão sem ônus e prevê que, na rescisão antecipada, o consorciado deve arcar com os custos do consórcio, na sua cota-parte, mesmo que não tenha consumido todos os créditos de energia em sua titularidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO DE ENERGIA ELÉTRICA. FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL SUFICIENTE. ADEQUAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de empresa que, após rescindir contrato de consórcio de energia renovável dentro do prazo estipulado para isenção de multa, teve seu nome protestado e negativado por débitos gerados após a rescisão, com base na alegação de pendências decorrentes do sistema de compensação de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) a suposta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) a caracterização da relação jurídica como relação de consumo; (iii) a legitimidade das cobranças realizadas após a rescisão contratual; (iv) a configuração do dano moral e adequação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente e analisa adequadamente os pontos controvertidos, atendendo aos princípios da simplicidade e celeridade que regem os Juizados Especiais, não havendo omissão ou obscuridade que justifique sua nulidade.

4. O julgamento antecipado da lide mostrou-se apropriado diante da natureza documental da controvérsia e da ausência de requerimento específico de produção de provas pelos recorrentes, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

5. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, pois a autora, ao aderir ao consórcio de energia renovável, atua como destinatária final do serviço, independentemente de participar do sistema de compensação de energia elétrica.

6. As cobranças realizadas após a rescisão contratual carecem de legitimidade, pois os recorrentes não apresentaram documentação hábil a comprovar a correlação entre o suposto saldo de energia não compensado e os valores cobrados posteriormente.

7. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito e o protesto indevido configuram dano moral à pessoa jurídica, por afetarem diretamente sua credibilidade no mercado, configurando o denominado dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado para a compensação do dano e a finalidade pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A participação em sistema de compensação de energia elétrica não descaracteriza a relação de consumo quando o contratante atua como destinatário final do serviço. 2. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito e o protesto indevido configuram dano moral in re ipsa à pessoa jurídica, por afetarem diretamente sua credibilidade no mercado.”

---

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14; CPC, arts. 355, I, 370, 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 227 do STJ; TRMT, N.U 1008921-22.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n°46 da Lei 9.099 de 26 de fevereiro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma Recursal,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CONSÓRCIO MATO GROSSO ENERGIA RENOVÁVEL, CONSÓRCIO MATO GROSSO II ENERGIA RENOVÁVEL, CONSÓRCIO MATO GROSSO III ENERGIA RENOVÁVEL e CONSÓRCIO MATO GROSSO IV ENERGIA RENOVÁVEL contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação proposta por ELAINE LIVIA SOUZA & CIA LTDA.

Na origem, a parte autora ajuizou ação alegando que aderiu a um contrato de consórcio de energia com os reclamados em junho de 2021, para fornecimento de energia elétrica de fonte renovável. Narrou que, por desinteresse em continuar, solicitou em março de 2022, dentro do prazo estipulado para rescisão sem multa contratual (conforme cláusula 24 do contrato), a rescisão do referido instrumento, realizando os pagamentos pertinentes. Sustentou, contudo, que a partir de março de 2023 passou a ser cobrada indevidamente, tendo seu nome protestado em dezembro de 2023 no valor de R$ 10.277,66. Requereu a exclusão das parcelas cobradas referentes aos meses de março, abril, maio, junho, novembro e dezembro de 2023, bem como indenização por danos morais.

Os reclamados, em sua defesa, sustentaram a legitimidade da cobrança com base na cláusula 34 do contrato, alegando o exercício regular de direito e a ausência de dano moral a ser indenizado.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos; (ii) determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa; e (iii) condenar os reclamados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Irresignados, os recorrentes interpuseram o presente Recurso Inominado, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. No mérito, sustentam: (i) a inexistência de relação de consumo, tratando-se de operação do Sistema de Compensação de Energia Elétrica; (ii) a improcedência dos danos morais, por falta de comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica; (iii) a legitimidade das cobranças em razão de pendência financeira da recorrida; e (iv) a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Em contrarrazões, a recorrida suscita a intempestividade do recurso e pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

Das Preliminares

1. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Os recorrentes alegam nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, sustentando violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, II, III e IV, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento. A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada pelo magistrado, com análise dos pontos controvertidos e indicação dos motivos que formaram seu convencimento. A sentença expõe de maneira clara as razões pelas quais considerou indevidas as cobranças realizadas pelos recorrentes, bem como os fundamentos para a condenação por danos morais.

É importante ressaltar que, no âmbito dos Juizados Especiais, vigora o princípio da simplicidade, sendo dispensável o rebate pormenorizado de todas as teses apresentadas pelas partes, bastando que o julgador exponha os elementos formadores de sua convicção, como expressamente registrado na própria sentença.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado fundamentou sua decisão na ausência de comprovação, por parte dos reclamados, de que as cobranças realizadas após a rescisão contratual possuíam respaldo contratual, destacando que não foram apresentados documentos que justificassem a aplicação da cláusula 34 invocada pelos recorrentes.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

2. Cerceamento de defesa

Alegam os recorrentes que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a oportunização da produção de provas que seriam imprescindíveis à elucidação dos fatos controvertidos.

A preliminar não procede. O julgamento antecipado da lide está previsto no art. 355, I, do CPC, sendo cabível quando a matéria for unicamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas. Ademais, nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No presente caso, verifica-se que os recorrentes não especificaram quais provas pretendiam produzir nem demonstraram sua pertinência e necessidade para o deslinde da causa. Tanto na audiência de conciliação quanto na contestação, não houve requerimento específico de produção de provas além das já constantes nos autos, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Ademais, a própria natureza da controvérsia, centrada na interpretação de cláusula contratual e na verificação da legitimidade de cobranças após a rescisão do contrato, é eminentemente documental, não havendo necessidade de dilação probatória para seu deslinde.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Do Mérito

1. Da relação de consumo e da inversão do ônus da prova

Os recorrentes sustentam que a relação jurídica estabelecida entre as partes não caracteriza relação de consumo, mas sim uma operação do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, regulada pela Lei no 14.300/2022 e pela Resolução Normativa no 482/2012 da ANEEL. Argumentam que a parte autora, na condição de "prossumidor", não pode ser considerada destinatária final dos serviços prestados, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Sem razão os recorrentes. A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos arts. 2o e 3o do CDC, respectivamente. A parte autora, ao contratar o serviço de fornecimento de energia elétrica de fonte renovável, atua como destinatária final do serviço prestado pelos recorrentes, caracterizando-se como consumidora.

O fato de existir um sistema de compensação de energia elétrica não desnatura a relação de consumo, pois o serviço contratado pela autora visa atender à sua necessidade de consumo de energia elétrica. A participação no sistema de compensação é apenas uma modalidade específica de fornecimento do serviço, não afastando a aplicação das normas consumeristas.

Ademais, verifica-se no caso concreto evidente vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional da parte autora frente aos recorrentes, o que justifica a aplicação das normas protetivas do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova prevista em seu art. 6o, VIII.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a existência de relação de consumo e aplicar a inversão do ônus da prova, cabendo aos recorrentes demonstrar a legitimidade das cobranças realizadas após a rescisão contratual.

Ainda, os recorrentes alegam que as cobranças realizadas após a rescisão contratual são legítimas, com base na cláusula 34 do contrato, que prevê que "após o fim da vigência da participação do Consorciado no Consórcio, este deverá realizar o pagamento proporcional à sua participação dos custos e despesas correspondentes à sua participação no consórcio, independentemente de ter consumido o percentual de energia destinado às suas unidades consumidoras".

Argumentam que, ao tempo de sua saída do consórcio, em 27/06/2022, a autora possuía pendência financeira decorrente do rateio de custos e despesas relativos ao saldo de energia a compensar de 12.272 kWh.

Entretanto, a tese não se sustenta. Os recorrentes não apresentaram documentos hábeis a comprovar a existência e o valor específico da alegada pendência financeira da autora. Os demonstrativos e faturas juntados aos autos não são suficientes para estabelecer, de forma clara e inequívoca, a correlação entre o saldo de energia injetado e os valores cobrados posteriormente, sobretudo considerando que a autora havia solicitado a rescisão contratual em março de 2022, dentro do prazo estipulado para rescisão sem multa contratual, conforme cláusula 24 do contrato.

Além disso, chama atenção o fato de que as cobranças questionadas ocorreram apenas a partir de março de 2023, ou seja, quase um ano após a solicitação de rescisão contratual pela autora, o que enfraquece o argumento dos recorrentes quanto à legitimidade dessas cobranças.

Assim, aplicando-se a regra de distribuição do ônus da prova, verifica-se que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não demonstrando de forma inequívoca a legitimidade das cobranças realizadas após a rescisão contratual.

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos.

2. Dos danos morais

Os recorrentes alegam que não ficou demonstrado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora, requisito essencial para a configuração do dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ.

A alegação não merece prosperar. No caso em análise, restou evidenciado que a autora teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros restritivos de crédito e protestado em cartório, em razão de débitos que não possuíam respaldo contratual, conforme já demonstrado.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e o protesto indevido de título configuram dano moral à pessoa jurídica, por afetarem diretamente sua credibilidade no mercado e sua imagem perante fornecedores, clientes e instituições financeiras.

Nesse sentido já se pronunciou a TRMT:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em reclamação indenizatória. A sentença original declarou a nulidade de protesto por cobrança de tributo ilegal e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. O agravante sustentou a impossibilidade de presunção de abalo moral de pessoa jurídica sem demonstração de prejuízo à reputação, fama ou bom nome. A agravada, em contrarrazões, alegou ofensa ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) A observância do princípio da dialeticidade recursal no Agravo Interno interposto; (ii) A configuração do dano moral in re ipsa para pessoa jurídica em decorrência de indevida inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inépcia recursal é afastada, uma vez que as razões do Agravo Interno impugnaram especificamente os fundamentos da decisão monocrática, demonstrando pertinência temática e satisfazendo o princípio da dialeticidade recursal.

4. A indevida inscrição do nome da pessoa jurídica em dívida ativa gera dano moral in re ipsa, ou seja, prescinde de prova do efetivo prejuízo à reputação, fama ou bom nome da empresa. Este entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando as razões do recurso impugnam de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando a pertinência temática e o inconformismo do recorrente, ainda que haja reiteração de argumentos anteriores. 2. A indevida inscrição do nome de pessoa jurídica em cadastros de dívida ativa ou órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva ou reputação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, Art. 1.010, II. Código Civil, Arts. 186 e 927. Código de Defesa do Consumidor, Art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ: STJ, AgInt no AREsp n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023. STJ, AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022. STJ, AgInt no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018. STJ, AgInt no AREsp 1345520/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe 21/11/2019. Turmas Recursais (TJMT): TJMT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024. TJMT, N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, relator VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024. TJMT, N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, relator ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023.

(N.U 1008921-22.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Nesse contexto, a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito e o protesto indevido constituem situações que, por si só, são aptas a causar abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, configurando o chamado dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação específica.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o dano sofrido e desestimular a repetição da conduta ilícita. Não se mostra excessivo a ponto de provocar enriquecimento sem causa da parte autora, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica.

Portanto, deve ser mantida a condenação por danos morais nos termos fixados na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025